Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700080-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA FRANCINEUDA MOURAO SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIADF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, em favor de FRANCISCA FRANCINEUDA MOURAO SOUZA, com pedido de liminar, requerendo a concessão da liberdade provisória. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 79916208). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator